Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-57.2022.8.11.0087
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002904-57.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDIO ANTONIO MORAIS - CPF: 860.809.621-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

CLAUDIO ANTONIO MORAIS
interpõe
agravo interno
(Id 196881651) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para negar provimento ao recurso inominado.

BANCO SANTANDER S.A.
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 197443680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO – PROMOVENTE ARGUMENTA QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM FOLHA, TODAVIA NÃO RECONHECE A MOTIVAÇÃO DA ELEVAÇÃO NO VALOR DOS DESCONTOS –COMPROVADO A REALIZAÇÃO DE SAQUES, OS DESCONTOS REALIZADOS COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO CONTRACHEQUE E O PRAZO DE DURAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEFESA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que o Recorrente apresentou documentos capazes de demonstrar a contratação de cartão consignado, os saques efetuados pelo recorrido, os descontos realizados na folha de pagamento em conformidade com o saldo remanescente dos saques e a margem consignável, além de que comprovou ainda, a quantidade de parcelas restantes.

Ausência de conduta ilícita pelo Recorrente, portanto, ausente o dever de indenizar a parte autora.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

BANCO SANTANDER S.A. recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, postulando a improcedência dos pedidos contidos na inicial e, subsidiariamente, pela exclusão ou redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É
o
relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível nº 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge em verificar a legalidade dos descontos realizados no contracheque da servidora e a incidência de indenização por danos morais.

Ao compulsar os autos constata-se robusto conjunto de provas, a saber, contrato de cartão de crédito consignado, os saques efetuados pelo recorrido, os descontos realizados na folha de pagamento em conformidade com o saldo remanescente dos saques e a margem consignável e ainda, a quantidade de parcelas remanescentes até a efetiva quitação.

Assim, considerando a comprovação da origem e legalidade dos descontos, há entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

À vista disso, sendo legítima a cobrança, fica afastada a ocorrência de ato ilícito e consequentemente, o dever de reparar dano moral.

Registro ainda que, em casos semelhantes, este juízo ao analisar o recurso manteve a improcedência prolatada na sentença, sendo levada

à decisão ao colegiado, sendo acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADA. PROMOVENTE ARGUMENTA QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SOLICITAÇÃO DE SAQUE DE VALORES E DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou argumentos capazes de refutar a totalidade dos documentos probatórios juntados pela instituição bancária reclamada/recorrida, os quais demonstram a contratação de cartão consignado e solicitação de saque (“empréstimo”) dos valores depositados na conta do autor da ação.

Comprovada ainda, a utilização do cartão de crédito consignado com os respectivos descontos da reserva da margem consignável em folha.

Ausência de conduta ilícita pelo Recorrido.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1026234-78.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”

Posto isso, monocraticamente, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado do BANCO SANTANDER S.A., para reformar a sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito – Relator”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024